Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO IPCA-e COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A TR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA RECONHECENDO QUE A OBRIGAÇÃO FOI SATISFEITA. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL.

1. Ocorre a perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória que indefere retificação do precatório já expedido para fins de aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR quando sobrevém sentença reconhecendo que a obrigação foi satisfeita e que já é objeto de apelação.

2. Considerando que a matéria devolvida no presente agravo está sendo contemplada no apelo já interposto, por mais esse motivo, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados o recurso.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.